Tribunal: STJ
Processo: 0225059-75.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012827 - MG (2025/0225059-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALICE GOMES ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ASSOCIAÇÃO
AO
TRÁFICO.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE FILHO MENOR. PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a
prisão cautelar da agravante pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação ao
tráfico, corrupção de menores e porte de munição de arma de fogo.
2. A defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas
cautelares diversas, com base no art. 318-A do CPP e no precedente vinculante do STF no HC
Coletivo no 143.641/SP, alegando ser direito da mulher presa responsável por filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante pode ser
substituída por prisão domiciliar, considerando a alegação de ser responsável por filhos menores,
à luz do art. 318-A do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, devido ao
envolvimento habitual da agravante na venda de entorpecentes, atuando como gerente do tráfico
com o auxílio de adolescentes.
5. O pedido de prisão domiciliar não pode ser acolhido, pois os filhos da agravante não residem
com ela, e estão aos cuidados de uma irmã, conforme consta dos autos, esvaziando o fundamento
do art. 318-B do CPP.
6. Não cabe a esta Corte a revisão das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias,
sendo inadmissível a análise de alegada inocência ou vício no depoimento na via do habeas
corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando há indícios suficientes de
envolvimento habitual em atividades criminosas que justifiquem a garantia da ordem pública. 2.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar requer a comprovação de que a
agravante é responsável pelos cuidados dos filhos menores, o que não se verifica no caso
concreto."
Documento eletrônico VDA50522326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: d8d98bb9-644a-41ba-b36b-cd02eb28b037

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318, 318-A, 318-B, 319.
STJ, AgRg no AgRg no HC 927.495/SP, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, Sexta Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no RHC 199.330/SC, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/09/2025
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50522326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: d8d98bb9-644a-41ba-b36b-cd02eb28b037

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012827 - MG (2025/0225059-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALICE GOMES ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ASSOCIAÇÃO
AO
TRÁFICO.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE FILHO MENOR. PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a
prisão cautelar da agravante pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação ao
tráfico, corrupção de menores e porte de munição de arma de fogo.
2. A defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas
cautelares diversas, com base no art. 318-A do CPP e no precedente vinculante do STF no HC
Coletivo no 143.641/SP, alegando ser direito da mulher presa responsável por filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante pode ser
substituída por prisão domiciliar, considerando a alegação de ser responsável por filhos menores,
à luz do art. 318-A do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, devido ao
envolvimento habitual da agravante na venda de entorpecentes, atuando como gerente do tráfico
com o auxílio de adolescentes.
Documento eletrônico VDA49692919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:34
Código de Controle do Documento: 6a1f7bbd-952c-4cbe-a190-5d10ea1a3859

5. O pedido de prisão domiciliar não pode ser acolhido, pois os filhos da agravante não residem
com ela, e estão aos cuidados de uma irmã, conforme consta dos autos, esvaziando o fundamento
do art. 318-B do CPP.
6. Não cabe a esta Corte a revisão das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias,
sendo inadmissível a análise de alegada inocência ou vício no depoimento na via do habeas
corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando há indícios suficientes de
envolvimento habitual em atividades criminosas que justifiquem a garantia da ordem pública. 2.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar requer a comprovação de que a
agravante é responsável pelos cuidados dos filhos menores, o que não se verifica no caso
concreto."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318, 318-A, 318-B, 319.
STJ, AgRg no AgRg no HC 927.495/SP, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, Sexta Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no RHC 199.330/SC, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
de decisão
ALICE GOMES ARAÚJO
na qual não conheci do
- mantida a prisão cautelar pela suposta prática dos delitos
habeas corpus
de tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção de menores e porte de munição de arma de
fogo.
A defesa reitera que "é direito da mulher presa responsável por filhos menores de ter
a prisão substituída por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e do precedente vinculante
do STF no HC Coletivo no 143.641/SP."
Requer a reconsideração da decisão impugnada a fim de que seja substituída
"a prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319
do CPP, em consonância com o art. 318-A do CPP."
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA49692919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:34
Código de Controle do Documento: 6a1f7bbd-952c-4cbe-a190-5d10ea1a3859

O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
A prisão cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública.
Segundo se infere, a prisão preventiva tem como fundamento a garantia de ordem
pública, dado o envolvimento habitual da agravante na venda de entorpecentes, notadamente
porque há informações de que ela atua como gerente do tráfico, em residência utilizada somente
para esse fim, com o auxílio de adolescentes e em regime de plantão. Local, onde foi encontrada
um pessoa baleada, várias munições, drogas e outros objetos comumente usados na prática do
comércio ilícito. Logo, o contexto dos fatos indicam a necessidade de acautelar o meio social,
em decorrência da intensa traficância, em tese, praticada pelo grupo comandado pela ora
agravante.
Do mesmo modo, não há como acolher o pedido de prisão domiciliar, pois, embora o
art. 318 do CPP conceda o beneficio de recolhimento domiciliar as presas cautelares que tenham
filho menores de 12 anos de idade, quando preenchidos alguns requisitos, na hipótese, conforme
consta dos autos os filhos da agravante não residem com ela. A própria acusada afirmou, em seu
depoimento perante a autoridade policial, que seus filhos moram com sua irmã. Portanto, não
sendo ela responsável pelos cuidados dos filhos menores, o pedido de prisão domiciliar com
fundamento no art. 318-B fica esvaziado.
No mesmo sentido: AgRg no AgRg no HC n. 927.495/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no RHC n. 199.330
12/2/2025
18/2/2025
/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je
4/11/2024
de
.
6/11/2024
Por fim, anote-se que não cabe a esta Corte a revisão das premissas fáticas
estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido, eventual análise acerca da alegada
inocência da ré, bem como de suposto vício no depoimento prestado perante a autoridade
policial exige o revolvimento do conteúdo fático-probatório, providência inadmissível na via do
habeas corpus.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49692919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:34
Código de Controle do Documento: 6a1f7bbd-952c-4cbe-a190-5d10ea1a3859

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.012.827 / MG
Número Registro: 2025/0225059-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005661420258130105 10000251823779000 50387248720248130105 5661420258130105
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAQUEL SILVA CAMPOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ALICE GOMES ARAUJO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALICE GOMES ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA50398013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:44
Código de Controle do Documento: 72dd8207-2762-485a-8394-e50678fc3844

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:44
Código de Controle do Documento: 72dd8207-2762-485a-8394-e50678fc3844